Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER GARANTIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução fiscal, sem atribuição de efeito suspensivo. A agravante, beneficiária da gratuidade de justiça, pleiteou a suspensão da execução fiscal sob o fundamento de ilegitimidade passiva e impossibilidade de prestar garantia, o que foi indeferido em primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal mesmo na ausência de garantia do juízo, quando demonstrada a impossibilidade de oferecê-la e, verificar se os elementos constantes dos autos indicam verossimilhança suficiente das alegações para justificar a suspensão da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça não implica, por si só, a suspensão da execução fiscal, sendo necessário demonstrar a impossibilidade de prestação de garantia de forma justificada e comprovada.
4. A documentação anexada revela, em juízo preliminar, a verossimilhança da alegação de ilegitimidade passiva, diante da ausência de posse dos imóveis tributados e da comprovação de uso indevido do CPF da agravante por terceiros.
5. A situação de vulnerabilidade social da agravante, idosa, acometida por esquizofrenia, moradora de área invadida e sem bens penhoráveis, justifica a dispensa de garantia como condição para a atribuição de efeito suspensivo.
6. A suspensão da execução fiscal não acarreta prejuízo à Fazenda Pública, sendo medida reversível caso os embargos sejam julgados improcedentes.
7. A suspensão da execução fiscal é consequência natural da atribuição de efeito suspensivo aos embargos, não cabendo, neste momento, adentrar no pedido de exclusão do nome da agravante da dívida ativa, nem tampouco na condenação do agravado em custas e honorários advocatícios, matérias que deverão ser analisadas oportunamente pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A demonstração de impossibilidade concreta e justificada de oferecer garantia autoriza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. 2. A verossimilhança das alegações de ilegitimidade passiva, aliada à situação de extrema vulnerabilidade da parte executada, justifica a suspensão da execução fiscal até o julgamento dos embargos. 3. A ausência de prejuízo à Fazenda Pública e a natureza reversível da medida reforçam a adequação da suspensão da execução fiscal em casos excepcionais.”